Tribunal: TJSP
Processo: 2329803-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência para restabelecer o plano de saúde. Inconformismo. Cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Rescisão unilateral do contrato de plano de saúde. Inexistência de reconhecimento judicial da alegada fraude. Prudente o restabelecimento

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência para restabelecer o plano de saúde. Inconformismo. Cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Rescisão unilateral do contrato de plano de saúde. Inexistência de reconhecimento judicial da alegada fraude. Prudente o restabelecimento do contrato de plano de saúde até que se verifique a ocorrência ou não de fraude, bem como se delimite a efetiva participação do agravante. Necessidade de oportunização de contraditório ao beneficiário. Decisão reformada. Agravo provido.